Tribunal: TJDFT
Processo: 0729884-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729884-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ROSANI EVANGELISTA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Pite S/A em face da r. decisão (ID 13267631, na origem) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Rosani Evangelista da Cunha, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. A parte Agravante narra que, na origem, busca obrigar a Agravada a transferir para o nome dessa o cadastro fazendário do lote adquirido, assumindo os ônus decorrentes do exercício da posse. Alega, em resumo, que deve prevalecer a cláusula de eleição de foro prevista no contrato. Acrescenta que a situação do bem é uma das regras válidas para a fixação da competência. Aduz que a questão envolve competência de natureza relativa e, nos termos da Súmula no 33 do STJ, não pode ser declinada de ofício. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente feito. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à Agravante, uma vez que, pela documentação juntada, percebe-se que restou comprovada adequadamente a incapacidade financeira dela, pois pessoa jurídica inativa (ID 39081468 - pág. 3/8), sem faturamento (ID 39081468 - pág. 2) e que figura como devedora em diversas ações executivas fiscais (ID 39081468 - pág. 224/299). Ademais, quanto aos bens da empresa Agravante, da certidão de ônus de imóvel coligida ao feito constata-se que sobre ele recaem diversas penhoras (ID 39081468 - pág. 9/14). Com efeito, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo, o que se verifica na espécie, fazendo a Agravante jus à benesse. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Agravante insurge-se quanto à declinação, de ofício, da competência, para o foro do domicílio da consumidora, que ocupa o polo passivo em Ação de Obrigação de Fazer. É vedada a declinação, de ofício, da competência territorial, nos termos do art. 64 do CPC/15, bem como da Súmula 33 do c. STJ, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”. Todavia, a fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII, do CDC, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio do dele possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação da Súmula no 33 do c. STJ à espécie. Acrescente-se que, diante do elevado número de processos versando sobre a questão, com consequente risco para a isonomia e a segurança jurídica, foi instaurado neste eg. TJDFT Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a fim de uniformizar a jurisprudência sobre o tema, qual seja, o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Registre-se que, em face do acórdão proferido no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17) foi interposto Recurso Especial, o qual foi inadmitido por decisão objeto de Agravo pendente de julgamento, não havendo, portanto, trânsito em julgado. Entretanto, a tese firmada no IRDR reproduz o entendimento dominante do c. STJ, in verbis: “DECISÃO (...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o princípio da "facilitação da defesa", instituído pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confere às demandas ajuizadas contra o consumidor competência de natureza absoluta ao juízo de seu domicílio, de forma que não haveria falar em incidência da Súmula no 33/STJ, ficando autorizada a declinação da competência de ofício. Por outro lado, descabe a declinação de ofício da competência na hipótese em que a ação é proposta pelo consumidor, o qual pode abrir mão da norma protetiva do artigo 6o, inciso VIII, do CDC se mais conveniente para a sua defesa. Nesses casos, o consumidor, ao ajuizar a ação, pode optar pelo foro de seu domicílio, do de domicílio do réu, do de eleição ou do local do cumprimento da obrigação ou, ainda, outro distinto, se devidamente justificado. A propósito: "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012). No caso, a parte autora ajuizou a demanda na comarca de domicílio da parte ré, não havendo falar em declinação da competência. Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DE GOVERNADOR VALADARES - MG, ora suscitado. Oficiem-se. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2022. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator” (CC 186337, Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/3/2022 – Grifou-se) Dessa forma, em se tratando de Ação de Obrigação de Fazer na qual a consumidora ocupa o polo passivo, há que ser aplicada a tese firmada no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, tendo em vista tratar-se, na espécie, de competência absoluta e, por conseguinte, passível de declinação de ofício, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC/15. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator